Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada, para reformar decisão que havia deferido pedido de penhora mensal de 10% (dez por cento) de seu salário líquido, mediante desconto em folha de pagamento, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição interna ao afastar a penhora de percentual do salário da executada, bem como se seria cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos para restabelecer a constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e corretiva, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da valoração probatória realizada pelo órgão julgador.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
6. O acórdão considerou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a excepcional mitigação da impenhorabilidade salarial, especialmente os parâmetros firmados no EREsp n. 1.582.475/MG e no EREsp n. 1.874.222/DF, mas concluiu que o caso não preenchia os requisitos cumulativos de preservação da subsistência digna e inviabilização de outros meios executórios menos gravosos.
7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração apenas para obter novo julgamento da matéria sob perspectiva favorável à parte embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.